Tribunal: TCU
Processo: 022.677/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares, em algumas das quais o cálculo do seu valor teve por fundamento remuneração do instituidor com a vantagem estabelecida pelo art. 110 da Lei 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de pensão militar emitidos em favor de Dalva Correa Bom Senhor (52568/2019), Poliana Costa Mick (59146/2019), Eloísa Leal de Quadros (59286/2019), Izilda Maria Jakubiak Batista, Márcia Cristina Jakubiak (61725/2019), Ironita Cármen Ghesti Abage, Simone Ângela Ghesti Bernardino (66864/2019), Ana Carolina Horevitch Leite, Graciele Bárbara Horevitch, Mareliz Andrea Horevitch, Marilea Ângela Horevitch da Luz, Mary Angélica Horevitch (67308/2019), Adriane Aparecida Xavier (67339/2019) e Guiomar Rodrigues Juraszek (68052/2019); 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar emitidos em favor de Eduwirge Simões Gil (61651/2019), Gabriel Vieira e Marilice Mendes Vieira (64750/2019) e negar-lhes registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários dos atos considerados ilegais até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social do Comando do Exército que, em relação aos atos considerados ilegais: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento desta deliberação; e 9.4.3.2. emita novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU para nova apreciação.